Tribunal: STF
Processo: AR 2906
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vladimir Macedo da Silva, na qual se busca a desconstituição da decisão proferida nos autos da Rcl 46.935, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, por meio da qual se determinou a cassação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos Autos nº 0100211-97.2016.5.01.0206, e assentou a competência da Justiça Comum, sob os seguintes fundamentos: 



    “(...) prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 11.442/2007 dispõem que as “relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”; e “compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 



    (…)



    No caso em análise, consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato (doc. 6, fls. 177-181). Não obstante, o vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante. 



    (...) 



    Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos da Lei nº 11.442/2007, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.” 



    Registro que, após a certidão de trânsito em julgado, o Min. Luís Roberto Barroso, proferiu despacho na Petição nº 116.188/2021, na qual o Autor da presente ação rescisória, requereu a “nulidade de todos os atos praticados na reclamação, considerando que não fora procedida a citação válida da parte beneficiária do ato reclamado”, nestes termos: 



    “Observo, no entanto, que (i) foi devidamente determinada a notificação do beneficiário do ato reclamado (doc. 9); (ii) o presente feito foi precedido da Rcl 34.259, na qual já havia sido determinada a suspensão do processo de origem com base na decisão liminar proferida no mesmo paradigma aqui invocado; e (iii) a decisão de 28.20.2021 está amparada na jurisprudência desta Corte e transitou em julgado em 27.11.2021. 



    Diante do exposto, nada há a prover. Arquivem-se os autos”. (grifos nossos)



    Na presente ação rescisória, aponta-se como fundamento o art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido erro de fato, na medida em que a decisão transitada em julgado, em 27.11.2021, teria incidido em vício na citação do beneficiário da decisão reclamada. O Autor narra que:



    “De início, importante ficar constatado que é a primeira vez que o requerente manifesta-se acerca da matéria objeto das reclamações constitucionais ajuizadas pela primeira ré, motivo pelo qual a presente alegação também não deixa de ser tempestiva. 



    (...) 



    Como bem exposto nos fatos, o requerente jamais teve conhecimento de quaisquer atos da presente reclamação, uma vez que sequer fora intimado para apresentar suas impugnações, muito embora o Juízo da reclamação constitucional tenha determinado o TRT, ora segunda ré, tomar tal providência, este restou inerte. 



    (...) 



    E na reclamação constitucional de n° 46.935 RJ, esta Corte por meio do Ministro Relator determinou, através do Ofício de n° 10744_2021 que a reclamada, ora segunda ré, procedesse a intimação do peticionante, o que NUNCA foi feito. 



    Assim, e considerando a violação dos princípios constitucionais da AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO e DEVIDO PROCESSO LEGAL a nulidade da presente reclamação é o que se postula, por meio desta presente ação rescisória.” 



    Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ainda: 



    “c) No mérito, seja rescindida a sentença proferida na Reclamação Constitucional de n° 46.935 RJ, e decretada a nulidade de todos os atos que dela sucederam.



    d) Seja determinado novo julgamento, para que a parte beneficiária do ato reclamado, ora autor desta rescisória, tenha a oportunidade do exercício do seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa”.



    Registro que indeferi, em 13.12.2022, o pedido de tutela de urgência, nestes termos (eDOC 26, p. 3-6):



    “Em 8.2.2022, determinei a oitiva da ré e posterguei o exame do pedido de tutela de urgência. A parte beneficiária da decisão rescindenda afirmou que não existe o vício processual apontado, haja vista esta Corte tem entendido que na Reclamação Constitucional não há necessidade de prévia manifestação da autoridade reclamada e do beneficiário quando há vasta jurisprudência do Tribunal sobre o tema. 



    (...)



    Contudo, examinando os autos, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC. De fato, como enuncia o E. Min. Celso de Mello: 



     (…)



    A análise do feito em que proferida a decisão rescindenda demonstra a dificuldade na configuração da probabilidade do direito exigível para concessão antecipada da tutela, mormente em se tratando de desconstituição de coisa julgada. 



    Com efeito, como se observa do despacho proferido pelo Ministro Roberto Barroso, relator da Rcl 46.935, ao ser questionado sobre a ausência de citação naquele feito: “(i) foi devidamente determinada a notificação do beneficiário do ato reclamado (doc. 9); (ii) o presente feito foi precedido da Rcl 34.259, na qual já havia sido determinada a suspensão do processo de origem com base na decisão liminar proferida no mesmo paradigma aqui invocado; e (iii) a decisão de 28.20.2021 está amparada na jurisprudência desta Corte”. 



    Ademais, vale consignar que a decisão rescindenda foi proferida em perfeita consonância com a jurisprudência assentada neste Tribunal no sentido de competir à Justiça comum verificar a existência, ou não, de relação comercial de natureza civil em processos que versam sobre a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas, nos termos do que decidido na ADC 48/DF”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, emitiu parecer assim fundamentado (eDOC 31, p. 1-5):



    “Trata-se de ação rescisória, fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por Vladimir Macedo da Silva em desfavor da Empresa de Transportes Pajuçara Ltda. e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com o objetivo de desconstituir decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional 46.935/RJ. 



    Na origem, Vladimir Macedo da Silva propôs reclamação trabalhista em face da Empresa de Transportes Pajuçara Ltda., pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Narra o autor que a empresa ré, em 24.4.2021, ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal a Reclamação Constitucional 46.935/RJ, pleiteando a cassação dos atos decisórios da reclamação trabalhista, em razão da incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    Argumenta que não foi citado nos autos da reclamação constitucional, tampouco intimado para tomar ciência de atos processuais. 



    Ressalta que o Ministro Relator da reclamação constitucional determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que procedesse à citação do beneficiário do ato reclamado acerca da decisão liminar, mas o referido órgão não cumpriu a diligência, o que resultou na falta de sua citação pessoal, nos termos do art. 242 do CPC. 



    Daí o ajuizamento da presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, sob a alegação de erro de fato, diante da desconsideração do vício na forma da citação. 



    Informa que o STF “colacionou aos autos [da reclamação] certidão acerca do ofício expedido a Justiça do Trabalho que determinava a citação deste peticionante. Entretanto, conforme se verifica na certidão em anexo não chegaram a Corte informações solicitadas por intermédio do Ofício n° 10744_2021”. 



    Expõe que, no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), todas as intimações para que as partes tomem ciência dos atos processuais ficam marcadas na aba “Expedientes” e, conforme print das imagens da referida aba, a última intimação ocorreu em 23.1.2019. 



    Alega que, no processo de primeiro grau, também não consta intimação direcionada ao autor para tomar ciência acerca de ajuizamento de reclamação constitucional no STF. 



    Destaca que a ausência de citação configura nulidade insanável por falta de pressuposto de existência da relação processual e ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o Juízo Trabalhista se abstenha de determinar a remessa dos autos à Justiça Comum e de devolver os valores provenientes dos depósitos recursais. 



    Pugna, ao final, pela nulidade de todos os atos praticados na Reclamação Constitucional 46.935/RJ e pela determinação de novo julgamento da causa. 



    (…)



    Em contestação, a Empresa de Transportes Pajuçara Ltda afirmou ser desnecessária a dilação probatória e pleiteou a manutenção do indeferimento da liminar e a improcedência do pedido de rescisão, porquanto a decisão rescindenda teria sido proferida em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. Sem manifestação do autor, vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    Eis, em síntese, o relatório. 



    Considerando a falta de inclusão no polo processual de órgão nomeado na petição inicial, que inclusive foi parte da reclamação na qual foi proferida a decisão rescindenda, sugere-se a retificação da autuação, para que o TRT da 1ª Região integre o polo passivo, e a citação da Advocacia-Geral da União para representá-lo. 



    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela retificação da autuação, para que o TRT da 1ª Região conste do polo passivo desta ação rescisória, e pela citação da AGU para representá-lo. “ (grifos nossos)



    Considerando a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC 31), verifiquei a necessidade de novos esclarecimentos para subsidiar os autos.



    Desse modo, determinei a expedição de ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª para que prestasse informações acerca da realização, ou não, de intimações da decisão anulatória proferida na Reclamação Constitucional 46.935/RJ, referente aos Autos nº 0100211-97.2016.5.01.0206 (eDOC 33). 



    No entanto, após ofício expedido, em cumprimento à referida determinação, foi certificado nos autos que a Petição nº 131.381/2023 (eDOC 36) foi recebida, nesta Corte, desacompanhada dos documentos mencionados na petição. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado.



    Reconheço a tempestividade da ação. 



    Com efeito, a decisão rescindenda (Rcl 46935) transitou em julgado em 27.11.2021 (eDOC 21, p. 1). 



    Assim, tendo sido proposta a ação rescisória, em 23.01.2023 (eDOC 28, p. 1), observou-se o prazo previsto no art. 975, do CPC.



    No entanto, em relação ao fundamento da ação, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a irresignação não merece prosperar. 



    Está consolidado o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. 



    A propósito, menciono os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno.



    4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados.



    5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 72.490-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por entender configurado desrespeito à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), considerada a Súmula vinculante n. 10.



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado, por falta de prévio contraditório. Argui desnecessário submeter o acórdão reclamado à regra da reserva de plenário, visto que a decisão tomou por base a jurisprudência do STF (Tema nº 514/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão a saber: (i) se está evidenciada nulidade; e (ii) se houve afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, de dispositivos constantes das Leis nº 17.916/2012 e 15.664/2006, do Estado de Goiás, por meio dos quais estabelecidas condições para readmissão de empregados anistiados da extinta Caixego.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, circunstância não verificada no caso, uma vez que, além da suficiência da documentação, as razões de inconformismo acabaram apresentadas no agravo interno formalizado.



    5. O afastamento de normas legais por órgão fracionário, com base em fundamento constitucional, caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/1988 e a Súmula vinculante n. 10.



    6. A tese fixada no Tema nº 514, relativa à ampliação da jornada de servidor sem aumento remuneratório, não se aplica ao caso, uma vez que os empregados anistiados foram readmitidos mediante formação de novos vínculos com a Administração e renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares originalmente vigentes.



    7. O Tribunal de origem, ao dispor que o aumento da jornada de trabalho, após o retorno do empregado anistiado, deve ser acompanhado do proporcional acréscimo de remuneração, afastou a legislação estadual, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido”. (Rcl 69.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 26.02.2025).



    No caso em análise, não ficou configurado o prejuízo, especialmente, após o julgamento do mérito da ADC 48, em 15.04.2020, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 e confirmou a competência da Justiça Comum para julgar a causa, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” . 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48/DF. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Não provimento. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 75.025-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.03.2025). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo.



    Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (“pas de nulitté sans grief”). 4. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 76.178-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.03.2025). 



     



    Desse modo, diante de tais precedentes, a decisão rescindenda, ao julgar procedente a Reclamação e entender configurada a ofensa à Súmula Vinculante 10, não causou, na hipótese, qualquer prejuízo a parte Autora. 



    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Constato que a procuração (eDOC 2, p. 1) não confere poderes para o ajuizamento da ação rescisória. Assim, em caso de interposição de agravo interno, providencie o Autor a procuração com poderes específicos para ajuizar ação rescisória (Nesse sentido: AR 2129-AgR-AgR e AR 2.529).



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente